Tribunal: TJDFT
Processo: 0714751-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, desde que seja harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à existência de uma das elementares do crime, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
3. Se a prova colhida em Juízo não corrobora, de maneira segura, que a vítima estava impossibilitada de oferecer resistência, o único caminho, diante da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB), é a absolvição do apelante.
4. Apelação criminal conhecida e provida.